Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-56.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREMILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 304.693.761-04 (RECORRENTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o Recorrente CREMILSON FERREIRA DE SOUZA objetiva a ascensão ao cargo de Sub Tenente da PM, a contar do dia 21 de abril de 2015, quando supostamente havia preenchido os requisitos para a promoção.

2.

Em dezembro/2018, o Estado de Mato Grosso realizou o Acordo Administrativo de Protocolo no 156549/2017- PGENET no 2018.02.000664, com a finalidade de proceder com a promoção dos militares componentes da segunda turma do 10o CFS, em ressarcimento de preterição, à graduação de 3o SGT PM, a contar de 15/10/2004, e à graduação de 2o SGT PM, a contar de 25/12/2008, bem como à graduação de 1o SGT PM, a contar de 21/04/2015.

3. No caso do Recorrente, a sua promoção para à graduação de 1o SGT PM, em ressarcimento de preterição, ocorreu a contar de 21/04/2012, com efeitos financeiros a partir de 13/12/2018.

4. Ocorre que a referida promoção para o posto de 1o Sargento do Recorrente ocorreu de forma excepcional mediante acordo administrativo, conforme se infere dos documentos anexados a inicial.

5. Nesse sentido, o Recorrente quando da transferência para a reserva não preencheu os requisitos legais previstos nos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 para a promoção da reserva.

6. Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014.

7. Igualmente, o artigo 16 da lei 10.076/2014 prevê que a promoção por requerimento deve ocorrer na data de transferência para a reserva, condicionada, ainda, ao preenchimento dos requisitos legais para seu deferimento, o que não é possível verificar na espécie, tendo em vista que na data da transferência para a reserva em 11.07.2017, o Recorrente não preencheu os requisitos legais.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente CREMILSON FERREIRA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator